Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703953-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ECOIMPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o julgamento do REsp 1958062/RJ (Certidão de ID 42189620). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator